Tribunal: TJPA
Processo: 0808246-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808246-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO

AGRAVADO: EVANGELISTA PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808246-19.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JACAREACANGA

EMBARGANTE: EVANGELISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS.

ADVOGADO: ANTONIO JOAO BRITO ALVES – OAB/PA 12.222

EMBARGADO: DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO

ADVOGADO: RUTILIO TORRES AUGUSTO JUNIOR – OAB/DF 18.352

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.022 DO CPC - ERRO MATERIAL – UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DO TERMO “AGRAVANTE” AO INVÉS DE “AGRAVADO” E DE “DANOS MORAIS” AO INVÉS DE “DANOS MATERIAIS” - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1 – Identificado o erro material, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos a fim de ver retificado o equívoco.

2- onde consta: “O acórdão transitado em julgado (id. 58905581 dos autos originários), anulou a cessão de direitos referente a cooperativa Ouro Roxo em favor do agravante, bem como condenou ainda a cooperativa Ouro Roxo a pagar indenização por danos materiais e morais em favor dos agravados, a serem apurados em liquidação de sentença”, Leia-se:“ O acórdão transitado em julgado (id. 58905581 dos autos originários), declarou nula a cessão de direitos e determinou o retorno do status quo ante das partes, cujos danos deverão ser constatados mediante liquidação de sentença”.

3 – EMBARGOS ACOLHIDOS para sanar-se o erro material, sem, contudo, atribuir qualquer efeito modificativo a estes aclaratórios, visto que, mesmo com a correção, permanece inalterada a fundamentação do decisum.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para corrigir erro material, sem que lhe seja atribuído efeito modificativo, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por EVANGELISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS, em face do acórdão de id 11271258, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE

35% DO REJEITO DE OURO PRODUZIDO PELO AGRAVANTE E MAIS R$ 10.000 POR CADA BARRACO DESTRUIDO. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO COMUM PARA AVALIAÇÃO E EXTENSÃO DOS DANOS.

1 –
A sentença dos autos é ilíquida, pois necessário discutir fato novo que não foi analisado quando do julgamento do feito (incidência e extensão dos danos).

2 –
Assim, necessária uma instrução probatória própria para se auferir o valor específico de cada barraco supostamente destruído, bem como, a quantidade de rejeito de ouro produzida, além do valor dos custos de produção (despesas com processamento dos rejeitos e outras incidentes).

3- Recurso conhecido e Provido, para fins de determinar que a liquidação de sentença siga o rito estabelecido nos artigos 509 e seguintes, do Código de Processo Civil
”.

Os embargantes nas razões de id. 11368466, aduzem que consta no voto do

acórdão ora embargado, a afirmação de que o acórdão que anulou o contrato de cessão de direito firmado entre a Cooperativa Ouro Roxo e Dirceu Santos Frederico Sobrinho (Agravante), dita decisão foi em favor dos Agravantes, quando deveria constar que dita decisão foi em favor dos agravados, ora Embargantes, e não em favor do Agravante, como consta no Voto, necessitando ser sanada tal contradição.

Afirmam ainda que

não houve a condenação da Cooperativa Ouro Roxo a pagar indenização por danos materiais e morais em favor dos Agravados, ora Embargantes,

mas, tão somente, a determinação de apuração dos danos materiais decorrentes da anulação do contrato de cessão a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja sanado o erro materal e, modificada a decisão embargada.

Contrarrazões ofertadas no id. 11522083, onde se pugna pela rejeição do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Consta no voto proferido que:

“ O acórdão transitado em julgado (id. 58905581 dos autos originários), anulou a cessão de direitos referente a cooperativa Ouro Roxo em favor do agravante, bem como condenou ainda a cooperativa Ouro Roxo a pagar indenização por danos materiais e morais em favor dos agravados, a serem apurados em liquidação de sentença - (id.

10777217 - Pág. 1)”, quando, na realidade, deveria constar que a decisão que anulou a cessão de direitos foi em favor dos agravados. Além disso, a condenação foi apenas de danos materiais e não morais, a qual deve ser apurada em liquidação de sentença.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma haver erro material no acórdão

embargado, em relação ao dano moral e da anulação em favor dos agravantes, uma vez que esta se deu em favor dos agravados, ora embargantes.

Portanto, onde consta: “O acórdão transitado em julgado (id. 58905581 dos autos originários), anulou a cessão de direitos referente a cooperativa Ouro Roxo em favor do agravante, bem como condenou ainda a cooperativa Ouro Roxo a pagar indenização por danos materiais e morais em favor dos agravados, a serem apurados em liquidação de sentença”.

Leia-se :“

O acórdão transitado em julgado (id. 58905581 dos autos originários), declarou nula a cessão de direitos e determinou o retorno do status quo ante das partes, cujos danos deverão ser constatados mediante liquidação de sentença”.

Ressalto que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o acórdão embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Assim, embora tenha adotado tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte agravante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

Portanto, verificada a existência de erro material, fica esta corrigida, nos termos da fundamentação supra, rejeitados os embargos quanto ao mais.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, apenas para corrigir o erro material apontado pelo embargante, sem conferir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023